Tribunal: TJMT
Processo: 1029842-21.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029842-21.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 129.232.554-29 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), AMERICA NET LTDA - CNPJ: 01.778.972/0001-74 (APELANTE), FABIOLA FERRAMENTA MUNIZ DE FARIA - CPF: 133.910.188-28 (ADVOGADO), AMERICA NET LTDA - CNPJ: 01.778.972/0001-74 (APELADO), FABIOLA FERRAMENTA MUNIZ DE FARIA - CPF: 133.910.188-28 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 129.232.554-29 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO AUTOR E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DA AMERICA NET LTDA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1029842-21.2020.8.11.0003

APELANTE
: AMERICA NET LTDA

APELADO:
JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR

APELANTE
: JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO:
AMERICA NET LTDA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA– PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA– ÔNUS DA REQUERIDA – ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA– INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA DEMANDADA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Resta incontroversa a falha na prestação de serviços e devido o dever de indenizarsea requerida não traz aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação dos serviços de telefonia pela parte autora, a exemplo do contrato assinado pelo consumidor ou gravação da contratação por telefone, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais,a fim de atenderaos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela
AMERICA NET LTDA
e por
JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR

na
Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais
ajuizada pelo segundo apelante em face da primeira
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

Declarar a inexistência do débito objeto do litígio;

b)

Condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da positivação cadastral litigiosa;

c)

Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixado em 20%

sobre o valor da condenação.

A requerida
AMERICA NET LTDA
sustenta que houve a contratação dos seus serviços por telefone (linha nova/móvel (71) 93500-0008 – controle 10GB, contrato nº 334054), conforme link do áudio da ligação.

No mais, defende a inexistência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, bem como se insurge quanto ao valor indenizatório, requerendo a sua redução, uma vez que foi arbitrado em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, o recorrido suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelante não rebateu os argumentos da sentença de forma precisa, mas sim de genérica.

No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 147428194).

Por sua vez, o autor
JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR
recorre do valor fixado a título de indenização por danos morais, requerendo a sua majoração para R$ 10.000,00, uma vez que fixado em valor desproporcional ao se levar em consideração o poder econômico da demandada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 147428195).

Relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar as contrarrazões, a parte autora suscita a
preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor teve seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito pela requerida, em razão de débito no valor de R$ 199,80 (cento e noventa e nove reais e oitenta centavos), relativo ao contrato nº
334054
.

Sob a alegação de que nunca contratou ou manteve relação jurídica com a demandada, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, a requerida apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito, não havendo, portanto, dever de reparação de danos. De outro lado, o autor aduz que nunca contratou ou utilizou os serviços de telefonia oferecidos pela recorrente,
sendo indevido o valor cobrado e via de consequência, devida a reparação de danos.

Com efeito, a despeito dos argumentos da apelante, o fato é que não colacionou aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação dos serviços de telefonia pelo demandante, a exemplo do contrato assinado ou gravação da contratação por telefone, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste particular, cumpre destacar que ao tentar acessar o link apresentado nas razões recursais com a suposta gravação da adesão do autor ao contrato, este apresenta a seguinte informação:

Além disso, o termo de adesão aos serviços ofertados acostado com a contestação não contém assinatura do autor (ID 147428157).

Não fosse o bastante, consta dos boletos juntados para demonstrar a suposta utilização dos serviços pelo demandante (IDs 147428161 a 147428168), endereço de São Sebastião do Passe -BA, enquanto o autor reside em Rondonópolis-MT, conforme informado na petição inicial (ID 147427237).

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte da requerida, visto que, no momento da contratação, não tomou os cuidados necessários para evitar a fraude, não havendo falar-se em exclusão de sua responsabilidade.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, do valor do débito negativado (
R$ 199,80),

imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso do autor
e
dou parcial provimento ao recurso da requerida,
a fim de reformar em parte sentença monocrática apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (oito mil reais), mantendo, no mais, a decisão singular, tendo em vista a sucumbência mínima do demandante
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022